Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-39.2025.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002200-39.2025.8.11.0087
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MAURA DE ALBUQUERQUE CASTILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária (“golpe da falsa central”), que resultou na contratação indevida de empréstimo, com condenação à restituição dos valores e indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.
A fraude bancária praticada por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade do fornecedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
O banco não comprova a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir operações atípicas, nem demonstra a regularidade da contratação impugnada.
O dever de segurança da instituição financeira abrange o monitoramento de movimentações suspeitas e a prevenção de fraudes, especialmente fora do perfil do consumidor.
A falha na prestação do serviço justifica a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.
A ocorrência de fraude com prejuízo financeiro e violação à segurança do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros adotados pela Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de comprovação de mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito e restituição dos valores. 3. A fraude bancária que gera prejuízo financeiro ao consumidor configura dano moral indenizável. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessiva.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível no 5018806-26.2022.8.13.0313, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002200-39.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURA DE ALBUQUERQUE CASTILHO - CPF: 280.210.701-10 (RECORRIDO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026